Tribunal: CARF
Processo: 11853.001178/2007-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-27

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11853.001178/2007-38
Recurso
Embargos
Acórdão no
2401-010.898 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de março de 2023
Embargante
TITULAR DE UNIDADE RFB
Interessado
CIPLAN - CIMENTO PLANALTO S/A

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/1996 a 31/12/1998
EMBARGOS
INOMINADOS.
LAPSO
MANIFESTO.
FATO
NÃO
CONHECIDO PELA TURMA JULGADORA.
As alegações de inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de
escrita ou de cálculo existentes na decisão, provocados pelos legitimados para
opor embargos, deverão ser recebidos como embargos inominados para
correção, mediante a prolação de um novo acórdão.
PEDIDO
DE
PARCELAMENTO.
EFEITOS.
DESISTÊNCIA
DA
DISCUSSÃO NO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. ANULAÇÃO DAS
DECISÕES
PROFERIDAS
POSTERIORMENTE
AO
PEDIDO
DE
PARCELAMENTO. CABIMENTO DE EMBARGOS.
O pedido de parcelamento importa a desistência da discussão travada no
âmbito do contencioso administrativo e autoriza a anulação de eventuais
decisões proferidas, por meio de embargos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos inominados, com efeitos modificativos, para anular o Acórdão no 2401-010.134 e não
conhecer do Recurso Voluntário interposto.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Wilsom de Moraes Filho, Matheus Soares Leite,
Eduardo Newman de Mattera Gomes, Ana Carolina da Silva Barbosa, Thiago Buschinelli
Sorrentino (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11853.001178/2007-38
Fl. 717
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.898 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11853.001178/2007-38

Relatório
Trata-se de despacho de encaminhamento apresentado pela Unidade da
Administração Tributária encarregada da liquidação e execução do acórdão em face de acórdão
proferido pela 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 2a Seção.
A 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 2a Seção exarou o Acórdão n° 2401-
010.134, em 3/12/21, fls. 680 a 689, dando provimento ao recurso voluntário, por unanimidade
de votos, nos termos da ementa a seguir transcrita:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/1996 a 31/12/1998
DECADÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECONHECIMENTO DE
OFÍCIO.
Por ser matéria de ordem pública, a decadência da exigência tributária não se sujeita à
preclusão, podendo ser apreciada até mesmo de ofício, a qualquer tempo e em qualquer
grau de jurisdição.
PRAZO DECADENCIAL. SÚMULA VINCULANTE DO STF. APLICAÇÃO DO
CTN.
Prescreve a Súmula Vinculante n° 8, do STF, que são inconstitucionais os artigos 45 e
46, da Lei 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência, motivo pelo qual o prazo de
decadência a ser aplicado às contribuições previdenciárias e às destinadas aos terceiros
deve estar de conformidade com o disposto no CTN. Com o entendimento do Parecer
PGFN/CAT n° 1.617/2008, aprovado pelo Sr. Ministro de Estado da Fazenda em
18/08/2008, na contagem do prazo decadencial para constituição do crédito das
contribuições devidas à Seguridade Social utiliza-se o seguinte critério: (i) a
inexistência de pagamento justifica a utilização da regra geral do art. 173 do CTN, e, (ii)
O pagamento antecipado da contribuição, ainda que parcial, suscita a aplicação da regra
prevista no §4° do art. 150 do CTN.
RETIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO. INFORMAÇÃO FISCAL. CABIMENTO.
Se a própria autoridade fiscal reconheceu o equívoco, corrigindo o lançamento, não
compete à autoridade julgadora proceder de modo diverso, sobretudo para manter ou
majorar a imputação fiscal.
Fazenda Nacional foi cientificada da decisão, não apresentando recursos (fls. 690
a 692).
A Unidade da Administração Tributária, ECOA-DEVAT01-VR, vinculada à
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Goiânia/GO, por meio de despacho de
encaminhamento à fls. 708 a 710, informou que os créditos lançados no DEBCAD 35.538.734-4,
e julgados no Acórdão no 2401-010.134, foram incluídos em parcelamento pela Contribuinte, em
19/8/09.
Em observância aos princípios da primazia do mérito e da celeridade processual, e
tendo em vista a possibilidade regimental de, a qualquer tempo, qualquer legitimado, inclusive a
Presidente da Turma, interpor embargos inominados, sobreveio despacho de admissibilidade (e-
fls. 586 e ss, admitindo, com fundamento nos arts. 65 e 66, do Anexo II, do RICARF, o despacho
de fl. 583 como embargos inominados, e dando-lhe seguimento.
Em seguida, os autos foram distribuídos a este Conselheiro para apreciação e
julgamento dos Embargos Inominados.
É o relatório.
Fl. 718
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.898 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11853.001178/2007-38

Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
Os embargos de declaração foram recebidos como embargos inominados,
consoante previsão no art. 66, do Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015, de
modo que não há que se apreciar a questão da tempestividade, eis que não há prazo para a
correção de erro manifesto. Portanto, conheço do recurso, uma vez que estão presentes os
requisitos de admissibilidade.
2. Mérito.
Pois bem. Conforme narrado, a Unidade da Administração Tributária, ECOA-
DEVAT01-VR, vinculada à Delegacia da Receita Federal do Brasil em Goiânia/GO, por meio de
despacho de encaminhamento à fls. 708 a 710, informou que os créditos lançados no DEBCAD
35.538.734-4, e julgados no Acórdão no 2401-010.134, foram incluídos em parcelamento pela
Contribuinte, em 19/8/09.
O despacho de encaminhamento da ECOA-DEVAT01-VR, de 17/1/22, devolveu
o processo julgado para ciência sobre o parcelamento dos débitos julgados pelo acórdão do
recurso voluntário, conforme segue:
[...] Quando da implementação do resultado de julgamento proferido pelo Acórdão de
Recurso Voluntário no 2401-010.134, verificou-se nos sistemas de controle do crédito
tributário que o DEBCAD 35.538.734-4 estava parcelado. Conforme informações da
EQPAR - Equipe de Parcelamento às fls. 708, o referido Debcad foi incluído no
Parcelamento da Lei 11.941/2009, está na situação ATIVO e com todas as parcelas
pagas até competência 12/2021. Sendo assim, proponho o encaminhamento ao CARF
para verificar se é caso de retificação do Acórdão, tendo em vista informações
referentes ao parcelamento do Debcad.
No despacho de fls. 708, de 13/1/22, consta a seguinte informação:
O debcad 35.538.734-4 foi incluído no Parcelamento Lei 11.941/2009 - Art. 1o - RFB e,
conforme recibos (fls. 698 a 701), o Pedido e a Consolidação foram efetuados em
19/08/2009. O parcelamento encontra-se ativo na situação Em Parcelamento, estando
todas as parcelas pagas até a competência 12/2021.
Conforme documentos juntados pela Unidade da Administração Tributária às fls.
696 a 707, verifica-se que a Contribuinte incluiu os débitos discutidos no presente processo
(DEBCAD no 35.538.734-4) no Parcelamento Especial instituído pela Lei n.o 11.941, de 27/5/09,
com data do pedido em 19/8/09, portanto em data anterior à prolação do acórdão pelo CARF,
que ocorreu em 3/12/21.
Nos termos do § 3o do art. 78 do Anexo II do RICARF:
Art. 78. Em qualquer fase processual o recorrente poderá desistir do recurso em
tramitação.
[...]
§ 2o O pedido de parcelamento, a confissão irretratável de dívida, a extinção sem
ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a propositura pelo
contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial com o mesmo objeto, importa
a desistência do recurso.
Fl. 719
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.898 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11853.001178/2007-38

§ 3o No caso de desistência, pedido de parcelamento, confissão irretratável de dívida e
de extinção sem ressalva de débito, estará configurada renúncia ao direito sobre o qual
se funda o recurso interposto pelo sujeito passivo, inclusive na hipótese de já ter
ocorrido decisão favorável ao recorrente.
§ 4o Havendo desistência parcial do sujeito passivo e, ao mesmo tempo, decisão
favorável a ele, total ou parcial, com recurso pendente de julgamento, os autos deverão
ser encaminhados à unidade de origem para que, depois de apartados, se for o caso,
retornem ao CARF para seguimento dos trâmites processuais.
§ 5o Se a desistência do sujeito passivo for total, ainda que haja decisão favorável a ele
com recurso pendente de julgamento, os autos deverão ser encaminhados à unidade de
origem para procedimentos de cobrança, tornando-se insubsistentes todas as decisões
que lhe forem favoráveis.
Nesse passo, havendo a recorrente desistido e renunciado ao direito, conforme
documentação anexada, ou seja, quando ainda não existia o Acórdão ora embargado, torna-se
imperioso concluir pela inexistência de lide.
Fosse a informação sobre a existência do referido pedido de desistência ou
inclusão dos débitos em parcelamento trazida aos autos, por qualquer das partes, antes do
julgamento, o encaminhamento ali referendado pelo colegiado possivelmente seria outro.
Consequentemente, necessário se torna a anulação do Acórdão prolatado por este
colegiado, por ocorrência de evidente lapso manifesto, uma vez que não mais existia lide.
Ante o exposto, voto por acolher os embargos inominados, com efeitos
modificativos, para anular o Acórdão no 2401-010.134 e NÃO CONHECER do Recurso
Voluntário interposto.
Conclusão
Ante o exposto, voto por acolher os embargos inominados, com efeitos
modificativos, para anular o Acórdão no 2401-010.134 e NÃO CONHECER do Recurso
Voluntário interposto.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 720
DF CARF MF
Original